Tribunal: TJSP
Processo: 1066739-97.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de água). Ação cominatória (fazer) c.c. cobrança. Determinação para que o espólio réu providencie a instalação de caixas de proteção do hidrômetro e de inspeção de esgoto em sua unidade consumidora. Improcedência da pretensão de cobrança. Invalidade do auto de infração. Sentença de parcial procedência.

Autora da herança citada por hora certa e assistida por

Ementa:
Prestação de serviços (fornecimento de água). Ação cominatória (fazer) c.c. cobrança. Determinação para que o espólio réu providencie a instalação de caixas de proteção do hidrômetro e de inspeção de esgoto em sua unidade consumidora. Improcedência da pretensão de cobrança. Invalidade do auto de infração. Sentença de parcial procedência.

Autora da herança citada por hora certa e assistida por curador especial. Arguição, pelo espólio, de nulidade de citação. Rejeição. Citação válida.
A falecida Cláudia Luz Ribeiro de Almeida foi citada por hora certa, por haver indícios de tentativa de ocultação. Apesar da enfermidade que a acometeu, noticiada após a sentença, não há notícia de que ela teve as faculdades mentais prejudicadas. E, instado a comprovar se ela se encontrava hospitalizada nos dias informados na certidão do Oficial de Justiça, o espólio quedou inerte. Mantém-se hígida, portanto, a citação.

Nulidade do auto de infração. Desrespeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa.
O autor alega que seus prepostos compareceram ao imóvel do espólio réu e constataram que não havia caixas de proteção do hidrômetro e de inspeção de esgoto, motivo pelo qual instaurou processo administrativo e, ao final, por não ter o réu cumprido a determinação, foi imposta multa por descumprimento (violação ao inc. XXXII do art. 10 do Decreto Municipal no 13.265/06). Sucede que o autor não prova que oportunizou à titular da unidade consumidora o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. De nenhum documento trazido aos autos pode-se extrair que a falecida teve ciência inequívoca a respeito da instauração do processo administrativo. Tampouco há prova de que ela foi regularmente notificada a respeito do auto de infração. A imposição da multa, na hipótese dos autos, é mesmo nula, pois desrespeitou o disposto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
Apelação não provida.